Tribunal: TJSP
Processo: 1030121-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Hipótese em que a ré comprovou a origem e existência da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Improcedência – Insurgência recursal quanto à condenação às penas da litigância de má-fé - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autora que alterou a verdade dos

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Hipótese em que a ré comprovou a origem e existência da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Improcedência – Insurgência recursal quanto à condenação às penas da litigância de má-fé - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autora que alterou a verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação restritiva e indenização por danos morais – Multa por litigância de má-fé mantida – Redução da multa de 10% para 2% - Indenização à parte contrária que depende de prova de prejuízo efetivo, o que não ocorreu – Multa por litigância de má-fé mantida, mas com redução do valor e, afastada a indenização - Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030121-40.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ANGELA CRISTINA DOS ANJOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030121-40.2019.8.26.0224 -Voto no 12.946
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12946
APELAÇÃO No 1030121-40.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: ANGELA CRISTINA DOS ANJOS
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA:
CRED

SYSTEM
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO LTDA.
JUIZ PROLATOR: RICARDO FELICIO SCAFF
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Hipótese em que a ré comprovou a origem e existência da
dívida que ensejou a inscrição do nome da autora em
cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito

Improcedência Insurgência recursal quanto à condenação
às penas da litigância de má-fé - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- Autora que alterou a verdade dos fatos, utilizando o
processo para fim ilegal, consistente no cancelamento
indevido da anotação restritiva e indenização por danos
morais Multa por litigância de má-fé mantida Redução
da multa de 10% para 2% - Indenização à parte contrária
que depende de prova de prejuízo efetivo, o que não ocorreu
Multa por litigância de má-fé mantida, mas com redução
do valor e, afastada a indenização - Sentença parcialmente
reformada.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedentes pedidos formulados pela parte autora e
revogou a liminar concedida, extinguindo o processo, com
resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Condenou,
ainda,
a
autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030121-40.2019.8.26.0224 -Voto no 12.946
3
pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa, bem como a
condenou a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou, tudo com respaldo no artigo 81 do
Código de Processo Civil.
Condenou a autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos dos
artigos 85, §2o do Código de Processo Civil, ressalvado o
disposto no artigo 98, §3o do mesmo diploma legal.
Insurge-se a Autora, alegando, em
síntese, que a litigância de má-fé deve ser interpretada de
forma restritiva; a multa deve ser inferior a 10% do valor da
causa e observar os parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade; a autora está desempregada e o valor da
multa supera R$5.000,00; o Juiz não pode presumir os
prejuízos sofridos pela parte contrária.
Pleiteia o provimento do recurso,
para que seja afastada a multa por litigância de má-fé ou,
subsidiariamente, seja reduzido o montante arbitrado.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
A Autora ingressou com Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com
Indenização por Danos Morais, alegando que, ao tentar
realizar uma compra no comércio local, foi surpreendida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030121-40.2019.8.26.0224 -Voto no 12.946
4
a notícia de que o seu nome foi incluído no cadastro de
inadimplentes.
Ao realizar pesquisa junto aos
Serviços de Proteção ao Crédito, tomou ciência de que a
empresa ré promoveu a inclusão do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, por dívida no valor de R$195,95, vencida
em 05/09/2018, referente ao contrato no 133991439.
Afirmou que sequer firmou com a ré
obrigação com tais características, ou seja, não mantém
relação jurídica com o réu.
Desta forma, pleiteou a declaração
de inexigibilidade de débito, a exclusão do apontamento feito
em seu nome nos registos dos órgãos de proteção ao crédito e
a indenização por danos morais no valor de R$49.900,00.
A Ré, por sua vez, em sede de
contestação, alegou que a Autora adquiriu cartão de crédito
por ela administrado e realizou compras parceladas por meio
do aludido cartão de crédito, efetuando alguns dos devidos
pagamentos, no entanto, deixou de efetuar o pagamento de
algumas faturas, ensejando na negativação questionada.
Para comprovar tais alegações, a ré
trouxe aos autos proposta de adesão ao cartão, devidamente
assinado pela Autora, o documento pessoal da Autora e uma
foto do seu rosto capturada no momento da contratação.
Trouxe, ainda, faturas do cartão de crédito e mídia com
conversas telefônicas entre a autora e representantes da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030121-40.2019.8.26.0224 -Voto no 12.946
5
negociando dívidas.
A r. sentença julgou improcedente a
demanda e condenou a Autora às penas de litigância de má-fé,
por ter alterado a verdade dos fatos ao alegar inexistência da
relação jurídica da qual sabia ter participado. Então, condenou
a Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no
valor de 10% do valor atualizado da causa, bem como a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos e arcar com
os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.
O recurso impugna somente a
questão do reconhecimento da litigância de má-fé e
consequentes penalidades.
Com relação à pena por litigância de
má- fé, esta deve ser mantida, porque a Apelante questiona
apontamento originário de contrato regularmente formalizado
por ela, cujo adimplemento lhe caberia provar, de modo que
resulta mesmo comprovada sua litigância de má fé, sendo
visível a distorção dos fatos para obtenção da declaração de
inexigibilidade do débito e, principalmente, do pedido de
indenização por dano moral, faltando com a verdade ao
afirmar que desconhece a dívida com a ré.
No caso, o dolo da parte ficou
caracterizado, tendo em conta a narrativa genérica dos fatos
apresentada na inicial e a recusa em dizer a verdade nas
manifestações posteriores.
Logo, não há como isentá-la da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030121-40.2019.8.26.0224 -Voto no 12.946
6
multa fixada pela r. sentença.
Nesse sentido, segue orientação de
Theotonio Negrão: “É litigante de má-fé a parte que deduz
pretensão contra fato incontroverso e altera a sua verdade,
postergando o princípio da lealdade processual” (RSTJ 88/83
e STJ-RTJE 157/225) (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 46a ed., 2014, Saraiva, nota
10, ao art. 17) destaques acrescentados.
A
propósito,
seguem
recentes
julgados deste E. Tribunal de Justiça:
DANO MORAL. BANCO DE
DADOS.
ALEGAÇÃO
DE
DESCONHECIMENTO
DA
DÍVIDA.
PROVA.
1.
Houve
alegação
de
desconhecimento de dívida inscrita em
cadastros de inadimplentes. O réu, em
defesa, demonstrou existência da dívida e
regularidade da inscrição desabonadora.
Regular
a
inscrição,
não
cabe
indenização. Súmula 385 do STJ . 2.
Autora que alterou a verdade dos fatos
para obter vantagem ilícita. Má-fé
configurada.
Recurso
não
provido.
(TJSP;

Apelação
1007594-
93.2015.8.26.0302; Relator (a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jaú
4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/01/2017;
Data de Registro: 10/01/2017)
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030121-40.2019.8.26.0224 -Voto no 12.946
7
CONFIGURAÇÃO.
Comprovada
a
alteração da verdade dos fatos, arguindo-
se, inexplicavelmente, o desconhecimento
de uma dívida de cartão de crédito que
era utilizado habitualmente, por meses,
conforme se constata dos documentos que
instruíram a contestação, o que impõe,
inexoravelmente, a sanção de litigância
de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso
II, do Código de Processo Civil. R.
sentença mantida. Recurso de apelação
não
provido.

(TJSP;

Apelação
1022643-70.2016.8.26.0002; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II
Santo Amaro
1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/12/2016;
Data de Registro: 10/01/2017)
Importante salientar que a concessão
de gratuidade não afasta o dever de a beneficiária pagar, ao
final, as multas processuais que lhe sejam impostas, nos
termos do artigo 98, §4o, do CPC/15.
Por outro lado, a r. sentença
comporta parcial reforma no que diz respeito ao percentual da
multa arbitrada e à indenização.
Isso porque, nos termos do que
estabelece o artigo 81 do Código de Processo Civil, “o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa”.
Levando-se em conta ser a Autora
pessoa que exerce função simples (manicure) tendo, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030121-40.2019.8.26.0224 -Voto no 12.946
8
sido beneficiada com a gratuidade da justiça, imprescindível a
redução da multa arbitrada em 10% (dez por cento) do valor
da causa, para 2% (dois por cento), nos termos do art. 81, do
CPC, consideradas as peculiaridades apontadas.
E, para fins da condenação ao
pagamento de indenização, é imprescindível a comprovação
de prejuízo.
Sobre
o
tema,
o
ilustre
Desembargador Salles Vieira, integrante desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado dispôs: “não subsiste a
irresignação da agravada de que seria necessária a
comprovação de prejuízo, desde que esta exigência se
restringe a condenação em indenização à parte contrária, e
não
à
multa”
(Agravo
de
Instrumento
n.
0153709-75.2011.8.26.0000, j. em 24.5.2012).
Na hipótese dos autos, porém, a
Apelada não alegou, tampouco, demonstrou ter sofrido
prejuízos decorrentes da conduta da Apelante. Assim, a
penalidade pela má-fé processual deve se restringir à aludida
multa, ora reduzida.
Nesse sentido, segue julgado desta
C. 24a Câmara, do qual participei:

“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

SENTENÇA
QUE
REJEITOU
OS
EMBARGOS, IMPONDO MULTA E
INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ
ACORDO ENTABULADO
ENTRE AS PARTES QUE AFASTA O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030121-40.2019.8.26.0224 -Voto no 12.946
9
INSTITUTO
DA
NOVAÇÃO

FUNDAMENTO
DOS
EMBARGOS
PAUTADO
NA
EXISTÊNCIA
DE
NOVAÇÃO
ALTERAÇÃO DOLOSA
DA
VERDADE
DOS
FATOS
-
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
QUANTO À MÁ-FÉ PROCESSUAL

INDENIZAÇÃO
À
PARTE
CONTRÁRIA NECESSITA DE PROVA
DE PREJUÍZO NOS MOLDES DO
ARTIGO 18 DO CPC/1973 - APELADO
QUE NÃO ALEGOU TER SOFRIDO
PREJUÍZOS
EM
RAZÃO
DA
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
DO
EMBARGANTE
PERCENTUAL DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE
DEVE SER REDUZIDO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação
n.
4011073-93.2013.8.26.0114;
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira;
24a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 11/11/2016) grifei.
A r. sentença, então, deve ser
reformada em parte, para afastar a indenização e atenuar-se a
multa por litigância de má-fé.
Posto isto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora